Tribunal: TJDFT
Processo: 0713599-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud em busca de ativos do devedor. O pedido foi formulado em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de THAIS YELENI FERREIRA e T E T FIRMAMENTO ACADEMIA LTDA-ME. Requereu-se o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o “a fim de que seja renovado o sistema BACENJUD, para bloqueio do saldo da conta corrente, conta poupança, previdência e aplicações financeiras dos Devedores, até o limite do débito da presente execução”. Preparo regular sob ID 25468860. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte credora a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, sob o argumento de que que o lapso temporal é totalmente considerável para uma nova renovação de diligências relativas as pesquisas de bens dos devedores nos sistemas. A despeito das alegações da parte credora, o pleito não merece prosperar, uma vez que não logrou a referida parte trazer indícios de que desde a última pesquisa (ID 35714788) realizada houve mudança na situação financeira da executada. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Portanto, indefiro o pedido retro. Arquive-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator